Tribunal: TJBA
Processo: 8029217-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029217-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: NEUMA OLIVEIRA SANTANA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA NASCIMENTO LEAL, ALINI PATRICIA ALVES DE MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato, deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, e impôs à parte ré a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: saber se é admissível a redistribuição do ônus da prova em demanda que não se submete ao CDC, por envolver entidade fechada de previdência complementar; e saber se a inversão do ônus da prova autoriza, automaticamente, a imposição do custeio da prova pericial à parte adversa, ainda que não a tenha requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula 563/STJ dispõe que o CDC não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar. Ainda assim, admite-se a redistribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, §1º, do CPC, a depender das peculiaridades do caso, como hipossuficiência técnica ou exclusividade do acesso à prova.

4.
A decisão agravada está fundamentada em tais circunstâncias, justificando a redistribuição do encargo probatório, em razão da hipossuficiência da autora e da necessidade de perícia contábil.

5.
Contudo, a imposição automática do adiantamento dos honorários periciais à parte agravante é indevida, nos termos do art. 95, do CPC. Tal encargo é atribuído à parte que requer a prova, salvo hipótese de determinação de ofício ou requerimento conjunto.

6.
A inversão do ônus da prova tem natureza funcional, não patrimonial, e não autoriza, por si só, a transferência do dever de custeio da prova pericial à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento parcialmente provido, para afastar a obrigação da parte agravante de adiantar os honorários periciais, mantendo-se a redistribuição do ônus da prova.

Tese de julgamento: “1. A redistribuição do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC é admissível em demandas envolvendo entidades fechadas de previdência complementar, mesmo sem a incidência do CDC. 2. A inversão do ônus da prova não implica, automaticamente, a obrigação de custeio da prova requerida pela parte adversa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.831/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.11.2019, DJe 14.09.2020; Súmula 563/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8029217-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
NEUMA OLIVEIRA SANTANA NOGUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator